Tribunal: TJBA
Processo: 0545080-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545080-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO CARLOS FIGUEIREDO PINTO e outros (4)

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE AUTORA DA ACP. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COISA JULGADA
ERGA OMNES
. INAPLICABILIDADE DO RE 612.043/PR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Considerando que os apelantes tomaram ciência dos atos processuais e exerceram amplamente o direito de defesa, interpondo inclusive o presente recurso, aplico o princípio da instrumentalidade das formas, reconhecendo a ausência de prejuízo concreto e rejeito a preliminar de nulidade da intimação.

2.

Em ações civis públicas que versem sobre direitos individuais homogêneos, a sentença de procedência faz coisa julgada erga omnes, beneficiando todas as vítimas e seus sucessores, independentemente de filiação à entidade autora, nos termos do art. 103, III, do CDC.

3.

O precedente firmado pelo STF no RE 612.043/PR refere-se especificamente a ações ordinárias coletivas ajuizadas com fundamento no art. 5º, XXI, da CF, não se aplicando às ações civis públicas regidas pela Lei 7.347/85 e pelo CDC.

4.

A legitimação extraordinária conferida às entidades de defesa do consumidor para propositura de ACP visa justamente facilitar o acesso à justiça e a tutela coletiva de direitos, sendo incompatível com a exigência de prévia filiação dos beneficiários.

5.

Demonstrada a condição de sucessor do titular de conta poupança com saldo em janeiro de 1989, possui o apelante legitimidade para o cumprimento individual da sentença genérica proferida na ação civil pública.

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0545080-24.2014.8.05.0001, em que são apelantes ESPÓLIO DE NAIEL FIGUEIREDO PINTO e OUTROS e apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.